Tribunal: TJMT
Processo: 1022793-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022793-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HILLARY ALVES SANTANA - CPF: 055.806.451-55 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a prova pericial foi julgada imprescindível à comprovação de fatos essenciais à justa resolução da lide indenizatória fundada em DPVAT, sendo indispensável o comparecimento do segurado, então este deve ser intimado pessoalmente do local, dada e horário do exame pericial, sob pena de nulidade do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022793-43.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HILLARY ALVES SANTANA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”(Proc. no 1022793-43.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou o pedido improcedente, por entender que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (CPC, §8o, art. 85), com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC (cf. Id. no 64359508 - Pág. 8).

A autora/apelante discorre sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para realização de ato processual personalíssimo como a perícia médica, daí porque pede anulação da sentença, com devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito (cf. Id. no 64359514 - Pág. 18).

A apelada contra-arrazoou o apelo, com réplica pontual às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no64359519).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de nulidade da sentença de improcedência do pedido referente à ação de cobrança de seguro obrigatório, após não comparecimento à perícia médica designada, se ausente intimação pessoal da parte autora para fazê-lo.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente” (STJ – 4a Turma – REsp 1364911/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação pessoal da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO)” – TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 36144/2018 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018.

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação pessoal da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO)” – TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 103362/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017.

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito. Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 118316/2017 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – (...) AUSÊNCIA DO PERICIADO – (...) INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0027999-94.2015.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Pelo exposto,
provejo o recurso
para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, inclusive com intimação pessoal da autora para comparecimento à perícia médica a ser realizada em data designada pelo Juízo.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020